Tribunal: TJDFT
Processo: 0730644-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730644-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MF BRASILIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo Exequente BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão desta Relatoria (ID 39913338) que não conheceu o agravo de instrumento (ID 39811993) interposto contra o despacho proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0723801-60.2022.8.07.0001, o qual concedeu prazo de quinze dias ao Exequente, sob pena de indeferimento da inicial, para comprovar a mora do Executado (ID 134082670), ao fundamento de ser inadmissível, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, em vista da preclusão temporal e da ausência de conteúdo decisório do despacho impugnado pelo agravo de instrumento. Em suas razões de agravo interno (ID 40645141), o Exequente/Agravante sustenta a admissibilidade do agravo de instrumento por se tratar de situação que não pode aguardar uma eventual rediscussão futura em recurso de apelação, por acarretar na inutilidade daquele provimento, defendendo ser admissível a taxatividade mitigada na disciplina do art. 1.015 do CPC. Alega ser urgente a apreensão do bem objeto da garantia fiduciária para que não fique à mercê do tempo que gastará para providenciar nova notificação do devedor fiduciário. Acrescenta que o juízo de primeiro grau proferiu despacho com conteúdo decisório, pois negou o pedido liminar de busca e apreensão, tendo ordenado a intimação do autor para juntar aos autos documento válido que comprove a mora do devedor fiduciante, afirmando que o ato judicial lhe causou prejuízo. Sustenta ser recorrível o despacho que causa prejuízo às partes ao ferir o devido processo legal estabelecido no Decreto-lei n. 911/69, não podendo o magistrado obstar o prosseguimento do feito quando preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Na sequência, reitera as razões expostas no agravo de instrumento. Ao final, pede que seja recebido e processado o agravo interno para que seja reconsiderada a decisão agravada, nos termos do art. 932, III, e 994, III, do CPC, dando provimento ao agravo de instrumento. Desnecessária a intimação do Executado/Agravado para apresentar contrarrazões porquanto não perfectibilizada a relação processual (ID 41639290). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem (processo no 0723801-60.2022.8.07.0001), verifico que foi proferida, em 04/11/2022, sentença de indeferimento da petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, do CPC, por ausência de atendimento à ordem de emenda no prazo legal, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil (ID 141579390 dos autos originários), sobre a qual já foi interposto recurso de apelação pelo Autor, que é a parte Agravante dos presentes autos. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo interno é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo interno, interposto contra decisão monocrática do relator, que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra despacho de emenda à inicial para comprovação da constituição em mora do devedor, vez que a petição inicial da busca e apreensão já foi indeferida em provimento definitivo pelo Juízo de origem, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de dezembro de 2022 23:15:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador